Tribunal: STF
Processo: Rcl 12061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de identidade entre tema da repercussão geral e matéria tratada nos autos. 3. Critérios de correção monetária relativa ao empréstimo compulsório incidente sobre consumo de energia elétrica. Falta de repercussão geral. 4. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 10. 5. Não cabimento da reclamação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.